Tribunal: TJDFT
Processo: 0751528-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO MOVIDA POR LUISA DE ALMEIDA LOPES E OUTROS. DECISÃO AGRAVADA DE DESTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. CONTINUIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. ART. 624, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão judicial a qual remove inventariante com a imediata nomeação de substituto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção da inventariante com a imediata nomeação de substituto está respaldada no art. 624, parágrafo único, do CPC, tratando-se de medida administrativa voltada à proteção do espólio e à continuidade da marcha processual. Porquanto. O espólio não pode ficar sem representante, constituindo dever do juiz nomear outro em seu lugar, observando-se a ordem prevista no art. 617 do CPC. 3.1 A ordem, estabelecida no art. 617 do CPC poderá ser flexibilizada pelo magistrado diante da hipótese dos autos,
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A remoção da inventariante com a imediata nomeação de substituto está respaldada no art. 624, parágrafo único, do CPC, tratando-se de medida administrativa voltada à proteção do espólio e à continuidade da marcha processual. A ordem estabelecida no art. 617 do CPC poderá ser flexibilizada pelo magistrado diante da hipótese dos autos”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 624, parágrafo único, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722742-35.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.